Tribunal: TJES
Processo: 5038617-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038617-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOSE MARIO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038617-24.2025.8.08.0048

RECTE.: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECDO.: JOSE MARIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.414/STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE SELFIE/BIOMETRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18578061) interposto pela parte ré. A autora apresentou contrarrazões (Id. 18578064), com o registro que ambas as partes se encontram representadas por advogado desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18578061), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim:

a) DECLARAR

a inexistência de relação jurídica

entre as partes
, ficando a requerida obrigada a promover a baixa dos
contrato de cartão de crédito consignado de nº 601846462-5 (desconto de cartão RCC
), bem como a cessar os descontos em benefício previdenciário da parte autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor cobrado e da majoração da multa;

b) CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de
R$ 858,06 (oitocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos
–
já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

c) CONDENAR
, ainda, a requerida

a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Fica permitida a compensação, nos limites da condenação, com a quantia de R$ 2.998,89 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos
) que foi efetivamente recebida pelo autor (id 87215463) por meio de transferência Pix da ré, em 16/07/2025, considerando que a conta de destino da quantia é de titularidade do autor, sendo a mesma indicada em seu benefício para recebimento da aposentadoria (banco Itaú; Agência 7419; Cc: 0000362251) (id. 81004527).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que a parte autora alega ter sofrido por descontos de contrato de cartão de crédito consignado que não contratou.

Em sede recursal, a ré intenta a reforma da sentença sustentando a regularidade da contratação. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pois bem, passo a decidir.

Inicialmente, consigno que o objeto da presente demanda não se amolda às hipóteses de afetação do REsp nº 2.224.599 (Tema 1.414 do STJ). Naquela ocasião, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versam sobre violação do dever de informação, isto é, situações em que há divergência entre a modalidade contratada e a efetivamente fornecida. No caso em apreço, contudo, a parte autora sustenta a inexistência de contratação, tratando-se, portanto, de hipótese distinta, restando atinente à apuração de possível fraude.

Superadas as considerações iniciais, e após detida análise das questões submetidas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pois bem, como se explica, estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse contexto, reconhecida a relação de consumo, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Como consequência lógica da incidência do microssistema consumerista, aplica-se ainda a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A luz de tal perspectiva, incumbia ao banco recorrente demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada de contrato válido e devidamente assinado que legitimasse os descontos efetuados, devidamente comprovados nos extratos acostados aos autos, ônus que não se desincumbiu.

De modo que, não obstante os argumentos apresentados pelo banco, no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo autor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Ao adotar tal conduta e facilitar o acesso aos serviços por ele oferecidos, o Banco assume, de forma correlata, os riscos inerentes à atuação de terceiros fraudadores, razão pela qual deve responder pelos danos decorrentes dessa atividade, inclusive aqueles suportados por consumidores de boa-fé, como verificado no caso dos autos.

Nessa perspectiva, a responsabilidade que se impõe é objetiva, somente passível de afastamento mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalte-se, ademais, que o procedimento de obtenção de biometria facial não pode ser tratado de forma banal ou acrítica, exigindo mecanismos de segurança eficazes e insuscetíveis de adulteração, sob pena de fragilizar a proteção do consumidor.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Além disso, não se vislumbram nos autos provas de que o autor tenha realizado compras ou sequer procedido o desbloqueio do cartão de crédito disponibilizado. Inexistindo, portanto, presunção de ciência ou aceitação dos termos pactuados. Revela-se, assim, verossímil a alegação do consumidor quanto ao desconhecimento da existência do referido cartão.

Portanto, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, devendo a sentença ser integralmente mantida, tanto no reconhecimento da nulidade do contrato, diante da ausência de prova válida da contratação, quanto na determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Com efeito, no que concerne à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020). Assim, a devolução em dobro revela-se medida adequada no caso concreto, como consequência lógica do reconhecimento da irregularidade da contratação.

Por conseguinte, não vislumbro razões para a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial. Com efeito, verifica-se a ocorrência de dano moral quando o consumidor sofre descontos indevidos em seu benefício (por avença não contratada), sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência.

Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, na medida em que compromete a segurança financeira do indivíduo, gerando angústia, insegurança e abalo à sua tranquilidade, sendo suficiente, por si só, para ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

Assegurada a existência do dever de indenizar, revela-se adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se cogitar de sua exorbitância. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sendo proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

A propósito, merece destaque o entendimento consolidado no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assegura que “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Desse modo, considerando que o valor arbitrado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)